Tribunal: TCU
Processo: 001.108/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4465/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.108/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Cristina Kosanowski (XXX.203.240-XX); Camila da Silva Duarte (XXX.837.950-XX); Caroline Clara de Lima Piccini (XXX.945.370-XX); Daniela Goncalves Paz (XXX.990.560-XX); Elisandra Paulo Machado (XXX.938.940-XX); Fatima Mendes Antunes (XXX.845.630-XX); Liana Pereira Teixeira (XXX.944.120-XX); Patricia Silva Leal (XXX.200.030-XX); Patricia Souza Vasconcelos (XXX.452.550-XX); Vanessa Dornelles Theobald (XXX.444.150-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.